Tribunal: TJES
Processo: 0001485-23.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001485-23.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COG CLINICA MEDICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN FIXO. DESENQUADRAMENTO DO REGIME DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cog Clínica Médica Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao seu apelo, mantendo o desenquadramento do regime tributário do ISSQN fixo. A embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos legais para a concessão do regime diferenciado, à suposta alteração do cenário fático-jurídico da sociedade e à aplicação da Lei Municipal nº 3.025/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao enquadramento da embargante no regime do ISSQN fixo e à aplicabilidade da legislação municipal pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para reexaminar o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os requisitos para a concessão e manutenção do regime diferenciado do ISSQN, concluindo que a embargante não comprovou o cumprimento das exigências legais, tampouco apresentou requerimento administrativo conforme disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 3.025/2007.

A alegação de necessidade de manifestação sobre eventual alteração do cenário fático-jurídico da sociedade não procede, pois tal questão não foi oportunamente suscitada nos autos.

O precedente citado no acórdão embargado é aplicável ao caso, pois reafirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico-tributário, afastando qualquer alegação de violação ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as alegações das partes, nem ao chamado "prequestionamento numérico", bastando que fundamente adequadamente a decisão.

O recurso integrativo não se presta à reapreciação da causa ou à rediscussão do mérito, conforme reiterado entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O regime diferenciado do ISSQN fixo exige o cumprimento dos requisitos legais, incluindo requerimento administrativo expresso, não havendo direito adquirido a regime tributário específico.

A ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 3.025/2007 legitima o desenquadramento do regime especial pela municipalidade.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes de forma individualizada, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 3.025/2007, arts. 1º, § 1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/11/2022, DJe 16/11/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.581.659/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/9/2018, DJe 18/10/2018; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/9/2023, DJe 19/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001485-23.2020.8.08.0006

EMBARGANTE
:
COG CLÍNICA MÉDICA LTDA.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cog Clínica Médica Ltda. em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 11230750 sustenta a embargante, inicialmente, que o acórdão não se manifestou acerca do preenchimento dos requisitos legais para a incidência fixa do ISSQN, devendo ser esclarecido
“se houve alteração no cenário fático-juridico da sociedade desde a concessão inicial do regime tributário até a data do desenquadramento”
.

Alega que o julgado citado no voto de relatoria não se aplica ao caso, por não versar sobre regime tributário.

Aduz também ser necessária a correção dos vícios
“para o fim de reconhecer a vigência do regime tributário do ISSQN fixo, até a data de 31/12/2017”.

Destaca, por fim, que não houve manifestação quanto a literalidade do art. 1º, § 1º e art. 2º, da Lei 3025/2007, aplicadas às sociedades que se instalassem, a partir do cadastro fiscal, no município de Aracruz, sendo mister a integração do
decisum.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Acerca do vício apontado, relembro que
“a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que o julgado enfrentou, de forma coesa e fundamentada, os argumentos fundamentais à solução do litígio.

Acerca do desenquadramento tributário, assim se manifestou este órgão fracionário:

Prevendo o Código Tributário Municipal que
“o
reconhecimento do enquadramento da sociedade profissional no regime especial ocorrerá, necessariamente, em decorrência de requerimento expresso, devendo, obrigatoriamente, a sociedade, comprovar o atendimento dos requisitos estabelecidos nesta lei e no regulamento”,
providência não cumprida pela recorrente, mister a manutenção da sentença.

Ademais, esta Corte já teve a oportunidade de afastar a prestação de serviço personalíssimo pela autora, de modo que, configurada a sua natureza empresarial, forçoso reconhecer a impossibilidade de se beneficiar do regime tributário diferenciado, corroborando a legalidade do desenquadramento levado a efeito pelo município.

Embora a embargante alegue ser necessária a manifestação sobre “
eventual

alteração no cenário fático-juridico da sociedade desde a concessão inicial do regime tributário até a data do desenquadramento”,
fato é que a aludida discussão sequer foi ventilada oportunamente, restringindo-se a petição inicial a sustentar, primordialmente, a decadência administrativa.

Ademais, não cumpridos os requisitos previstos pelo legislador municipal para o recolhimento do ISSQN sob a forma fixa, correta a alteração realizado no âmbito administrativo.

Prosseguindo na análise da irresignação, ao contrário do sustentado, o precedente persuasivo citado no acórdão guarda coerência com a discussão travada nos autos, porquanto reafirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico-tributário.

Melhor sorte não lhe assiste quando aponta a necessidade de ser reconhecida a “
vigência do regime tributário do ISSQN fixo, até a data de 31/12/2017”,
na medida em que, além da manutenção do capítulo sentencial que decidiu a matéria, destacou o colegiado ser “
possível o desenquadramento do benefício,
desde que o ato não opere efeitos retroativos
”
.

Por fim, embora aponte que este órgão fracionário não se manifestou acerca dos pressupostos para obtenção do benefício fiscal previsto na lei municipal nº 3.025/2007, não cuidou a embargante de cumprir o disposto no art. 2º da referida legislação, que expressamente dispunha:
As Empresas já instaladas no Município para gozarem do benefício desta Lei deverão apresentar requerimento à Prefeitura Municipal de Aracruz através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

No caso, pontuou o juízo
a quo
que “
a requerente não comprovou, seja por dedução ou exclusão (como haveria se houvesse prova da recusa administrativa), que preenche ou que, em algum momento, preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal nº 3.025/2007, tampouco apresentou cópia de eventual processo administrativo que tenha instaurado, enquanto vigente a Lei Municipal nº 3.025/2007, com a finalidade de obter a concessão do ISSQN reduzido”,
conclusão que restou corroborada, também, em grau recursal.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento “
no sentido de que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico”
(AgInt no REsp n. 1.581.659/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 18/10/2018.)

Em suma, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)